Tribunal: CARF
Processo: 15983.720168/2011-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.720168/2011-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.329 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrente
CRISTIANO FRANCISCO DE FREITAS HORTIFRUTIGRANJEIROS - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007, 2008
FALTA DE ESCRITURAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
A falta de escrituração em livro caixa de movimentação financeira, inclusive
bancária, enseja a exclusão de ofício da sistemática de apuração de tributos
pelo Simples Nacional, inteligência do artigo 29, VIII, da Lcp 123/2006.
INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da
lei tributária.
Recurso Voluntário conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Barbara
Santos Guedes (suplente convocada), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a
conselheira Bianca Felicia Rothschild.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.720168/2011-57
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.329 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720168/2011-57

Relatório
CRISTIANO FRANCISCO DE FREITAS HORTIFRUTIGRANJEIROS – EPP.
recorre a este Conselho Administrativo pleiteando a reforma do acórdão proferido pela 7a Turma
de Julgamento da DRJ/SDR que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada.
Por economia processual e por bem explanar os fatos, adoto o relatório da
DRJ/SPO que transcrevo a seguir:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte acima
identificado, em razão de sua exclusão do Regime Especial Unificado de Arrecadação
de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
–Simples Nacional, a partir de 01/07/2007, procedida através do ADE DRF/STS no 54,
de 02 de agosto de 2011, emitido pela DRF/Santos/SP por falta de escrituração de livro-
caixa que permita a identificação da movimentação financeira, inclusive bancária, com
base inciso VIII e no parágrafo 1o, ambos do artigo 29 Lei Complementar no 123, de 14
de dezembro de 2006.
Consta da representação fiscal que foi instaurado procedimento fiscal através do
MPF00789/2010 junto ao contribuinte CRISTIANO FRANCISCO DE FREITAS –
HORTIFRUTIGRANJEIROS EPP, CNPJ 05.864.290/000135, para fiscalização
referente aos anos-calendário 2007 e 2008. Após a exclusão da empresa do sistema de
tributação denominado SIMPLES, efetuado através do ADE/DRF/DTS n°22/2011, com
efeitos a partir de 01/03/2007, o contribuinte foi intimada a apresentar Livro Caixa
referente ao período compreendido entre 01/07/2007 e 31/12/2008, não havendo
atendido ao solicitado, razão pela qual fica caracterizada a falta de escrituração desse
Livro. Relata ainda que a empresa optante pelo sistema SIMPLES NACIONAL tem
entre suas obrigações a manutenção de Livro Caixa, conforme disposto no parágrafo 2°
do artigo 26 da Lei Complementar 123/2006.
Consta ainda dos autos o Termo de Intimação Fiscal (fls. 34) onde o Auditor solicita o
Livro Caixa referente ao período de 01/07/2007 a 31/12/2008.
Devidamente cientificada do ADE DRF/STS no 54/2011 em 22 de agosto de 2011 (fls.
1011), o contribuinte protocola manifestação de inconformidade em 19 de setembro de
2011, alegando, em síntese, o que se relata a seguir.
Afirma que não assiste razão ao Ato Declaratório Executivo de Exclusão, por
fundamentar-se na Lei Complementar n° 123/2006, ferindo de morte o princípio
constitucional da estrita legalidade tributária, bem como do princípio da ampla defesa e
o devido processo legal. Por oportuno, os termos do processo administrativo em
epígrafe, por si só, e nos termos de Requisições de Movimentação Financeira, que
quebrou o sigilo bancário e fiscal do ora impugnante ferindo de morte os direitos
constitucionais, amplamente defendidos por nossa Carta Magna.
Argumenta que são inócuos os termos da exclusão da ora requerente do Simples
Federal, devendo sua permanência no Simples Federal ser restabelecida, ou melhor,
mantida, pois os termos de exclusão ferem o principio constitucional da legalidade, bem
como do sigilo fiscal e bancário, conforme ficará demonstrado. Sendo assim, odiosos os
termos de quebra do sigilo fiscal e bancário do ora impugnante, por meios ilícitos da
Requisição de Movimentação Financeira sem o crivo do Judiciário.
Pontua que as Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte do Brasil vêm passando
por sérios problemas especialmente financeiros, gerados inicialmente pelo colapso do
sistema financeiro americano, que logo contaminou todos os continentes, chegando ao
Brasil. Nossas micros e pequenas empresas, além de passarem pelo sufoco que o
mercado já vem lhes dando, ainda tem que sofrer pelas maldades legislativas a elas
direcionadas, como por exemplo, sua exclusão do Simples Nacional pela falta de
pagamento de seus tributos.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.329 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720168/2011-57

Afirma que o legislador tem obrigação de proteger as empresas de pequeno porte, pois,
é principio constitucional conceder tratamento favorecido, diferenciado e simplificado
para elas.
Salienta que há ainda outros princípios constitucionais que estão sendo violados, em
especial o principio da hierarquia das leis, que pode ser observado na redação do art. 59,
incisos I a VII, e § único, da Constituirão Federal do Brasil de 1988.
Aduz que, considerando a complexidade do ambiente econômico que as empresas de
pequeno porte estão inseridas, seja pela competitividade acirrada, globalização,
inovação tecnológica extremamente rápida, custos financeiros exorbitantes, ausência de
linhas de crédito, legislação empresarial, trabalhista e tributária confusas e burocráticas,
crises financeiras nacionais e internacionais, não poderia o legislador constituinte querer
que as micro e pequenas empresas não pudessem atrasar seus tributos, pois seria como
“dar com uma mão e tirar com a outra”.
Argumenta que a inclusão de dispositivos na Lei Complementar no 123/2006 e na sua
antecessora Lei no 9.317/1996, tem apenas o condão de coagir as microempresas e as
empresas de pequeno porte a recolherem seus tributos em dia, tratando-se de mais uma
manobra arrecadatória imposta pelo governo, que ultimamente não se cansa em editar
normas com este objetivo, o que é flagrantemente inconstitucional. As Fazendas
Públicas já possuem um instrumento de cobrança ágil, trata-se de Lei de Execuções
Fiscais, Lei n. 6.830/80, que já dá inúmeras facilidades e garantias para as fazendas
cobrarem os seus créditos.
Afirma que a exclusão das micro e pequenas empresas da sistemática do Simples
Nacional, impondo-lhe a obrigatoriedade de optar por outra sistemática de tributação,
Lucro Presumido ou Real, viola outro princípio constitucional, o da capacidade
contributiva, pois, estas sistemáticas são muito mais onerosas que o Simples Nacional.
Conclui que o legislador infraconstitucional violou os princípios inseridos em nossa
Constituição Federal de 1988 destinados às micros e pequenas empresas.
Transcreve doutrina de Celso Antônio Bandeira de Mello acerca da violação de
princípios.
Afirma que é inconstitucional excluir a requerente do sistema do Simples por afrontar o
princípio constitucional da estrita legalidade tributária, principio constitucional do
devido processo legal, bem como o principio constitucional da ampla defesa e do
contraditório, pois, o processo administrativo e o mandado de procedimento fiscal ainda
estão em curso, baseando-se em meras movimentações financeiras e extratos bancários,
o que não serve como base de cálculo para os tributos a serem apurados, quiçá pela
quebra de sigilo fiscal e bancário nos termos da Requisição de Movimentação
Financeira, por meio de portarias e decretos, ou seja, sem o crivo do Judiciário e da
estrita legalidade tributária.
Por fim, esclarece que o sigilo fiscal e bancário da requerente foi quebrado por meio de
requisições de movimentações financeiras, o que foi declarado inconstitucional nos
termos do Pleno do Supremo Tribunal Federal.
Ao tratar da questão, a DRJ/SDR julgou improcedente o pleito em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007, 2008
EXCLUSÃO. FALTA DE ESCRITURAÇÃO DO LIVRO CAIXA.
Deve ser excluída do Simples Nacional a empresa que apresentar falta de escrituração
do livro-caixa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:2007, 2008
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.329 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720168/2011-57

INCONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe ao órgão administrativo julgar sobre a constitucionalidade ou não de lei ou ato
normativo, enquanto não expurgada do ordenamento jurídico, a norma tem presunção
de constitucionalidade, motivo pelo qual cabe à autoridade fiscal cumpri-la, já que
exerce atividade administrativa plenamente vinculada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário repisando os
argumentos apresentados em Manifestação de Inconformidade, em especial, que:
- haveria, preliminarmente, flagrante inconstitucionalidade nos procedimentos
adotados no MPF, pois teria sido efetuada quebra do sigilo bancário e fiscal do contribuinte sem
o crivo do judiciário, com fundamento no artigo 3o, VII, do Decreto 3.724/2001, declarado
inconstitucional pelo STF (RE 389.808);
- não poderia haver o lançamento tributário nos termos como realizado pela
fiscalização (em que pese o referido PAF tratar exclusivamente de exclusão do Simples
Nacional);
- haveria afronta à Súmula CARF 29 quando houve a quebra do sigilo bancário de
conta corrente conjunta sem que todos os co-titulares fossem intimados a esclarecer a omissão de
receitas, o que resultaria em cerceamento ao direito de defesa;
- tece longo comentário a respeito do perfil legal e constitucional do IR.
Por fim, requer o cancelamento dos autos de infrações e acórdão guerreado, tendo
em vista serem os autos de infração totalmente improcedentes pelas inconstitucionalidades e
ilegalidades apontadas e o reestabelecimento da empresa à sistemática simplificada.
Em anexo ao Recurso Voluntário, colaciona além dos documentos pessoais e
procuração, cópia de cartão de crédito e cheques que visa demonstrar que a quebra do sigilo
bancário teria afrontado o direito de defesa ao deixar de intimar eventuais co-titulares.

É o relatório.

Voto
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.329 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720168/2011-57

Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual, dele conheço.
Se mostra prudente esclarecer, inicialmente, que o referido processo cuida
exclusivamente do ADE de exclusão do contribuinte do Simples Nacional, se limitando a análise
do Recurso Voluntário àquilo que for pertinente ao tema.
Analisando o que dos autos consta, verifica-se que às e-fls. 2 consta a
Representação Fiscal para Fins de Exclusão do Simples Nacional que detalha o procedimento
realizado até a efetiva exclusão do contribuinte da sistemática simplificada.
Ato contínuo, às e-fls. 3, consta o Termo de Intimação Fiscal no qual a autoridade
fiscal intimou o ora recorrente a apresentar no prazo de 10 dias o livro-caixa referente ao período
compreendido entre 01/07/2007 e 31/12/2008.
Referida intimação, entretanto, não foi atendida pelo contribuinte, razão pela qual
restou caracterizada a falta da escrituração do mencionado livro cuja obrigação a manutenção
resta prevista no artigo 26, §2o, da Lcp 123/2006.
Tanto em sede de Manifestação de Inconformidade quanto em sede recursal, o
contribuinte nada fala relativamente a não manutenção do livro obrigatório, mas busca
desconstituir o trabalho do agente fiscal por ilegais ou inconstitucionais.
Acontece que em relação ao que importa para a exclusão do Simples Nacional não
há qualquer ilegalidade/inconstitucionalidade no curso do procedimento fiscal.
O recorrente foi intimado a apresentar o livro-caixa e não tendo atendido a
solicitação restou caracterizada a sua falta. A falta da escrituração do livro-caixa é causa de
exclusão de ofício do contribuinte do Simples Nacional, conforme artigo 29, VIII, da Lcp
123/2006. Nem mesmo há apresentação de escrituração contábil alternativa.
Dessa forma, não há que se falar em ilegalidade praticada pelo agente fiscal no
curso do procedimento que decorreu na publicação do ADE DRF/STS 54/2011 que excluiu o
recorrente do Simples Nacional por falta de escrituração do livro-caixa, com efeitos a partir de
01/07/2007 e restando impedido de nova opção nos três anos-calendários seguintes. Em que pese
a constatação de meros erros de transcrição na Representação Fiscal para Fins de Exclusão do
Simples Nacional (número do ADE e data dos efeitos), não traz prejuízo à defesa e nem
prejudica o contraditório, tendo em vista que o ADE que o acompanha está completo com as
informações essenciais.
No que se refere à eventuais inconstitucionalidades apontadas pelo recorrente, faz-
se imperioso esclarecer que este CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade da lei tributária, nos termos da Súmula CARF no 2.

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Lucas Esteves Borges

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.329 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720168/2011-57

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital